Tribunal: TJDFT
Processo: 0718497-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AGONCILIO GONÇALVES TAVARES da decisão que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0702594-11.2023.8.07.0020) ajuizada em desfavor de OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), VIVO S.A. e CAMON INFORMÁTICA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME, indeferiu o pedido do agravante/autor de antecipação dos efeitos da tutela. Em suas razões recursais (ID 46694314), o agravante/autor alega, em síntese, ter demonstrado que o cabeamento sobre sua propriedade é de titularidade da agravada/ré OI S.A. Ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID’s 46694316 e 46694319. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que, para além das genéricas e abstratas alegações, não demonstrado risco de dano concreto e imediato ao patrimônio do agravante/autor decorrente da temporária paralização de parte de sua obra. Ademais, no caso, confundindo-se o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito, não se revela possível a sua concessão, pois de natureza satisfativa. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora